Tribunal: TJES
Processo: 5001138-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO AO ESTADO. ARGUMENTOS E PEDIDOS ANALISADOS EM PROCESSO CONJUNTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Tendo em vista que os fundamentos e pedidos se equivalem ao requerido no processo julgado em conjunto, cujas decisões foram proferidas nos mesmos autos, resta prejudicado o recurso vinculado;

2. Recurso prejudicado.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 4141794) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Vinicius Rodrigues Cunha da Silva contra o Estado do Espírito Santo, chamou o feito à ordem para sanear omissão na decisão que determinou a expedição de RPV para pagamento de custas relativa ao processamento em cartório não oficializado.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a) a decisão recorrida fere o contraditório e ampla defesa, pois ao Estado foi imposta obrigação sem que integrasse o processo; b) o § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974/13 é inconstitucional, por afronta ao art. 31 do ADCT; c) é vedado ao magistrado expedir de ofício o RPV, sendo obrigatório o pedido de cumprimento de sentença pela parte interessada; d) não houve manifestação sobre a destinação dos recursos, conforme determina a Lei Complementar nº. 595/2011; e) considerável parte dos atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia, sendo desproporcional o percentual de 60% do valor constante dos cálculos; f) os atos praticados pelos Contadores não podem integrar as custas remanescentes, tendo em vista que já são remunerados pelo Estado para o exercício de suas funções.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 4238936).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (ID 4697854)

É o relatório. Inclua-se em pauta conjuntamente ao recurso n. 5000599-49.2023.8.08.0000.

Vitória/ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consignado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, a decisão recorrida integra a decisão constante do ID 4141795, que já é objeto do agravo de instrumento de nº. 5000599-49.2023.8.08.0000, em que o Estado se insurge justamente contra a expedição de RPV para pagamento de custas em favor da agravada em razão da tramitação do processo em período em que o cartório não era oficializado.

Assim, tendo em vista que toda matéria foi devidamente analisada no recurso conjunto, resta prejudicado o presente agravo.

Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.